Tribunal: TJES
Processo: 5002119-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002119-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
AGRAVADO: VITORIA MENDONCA NOBREGA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002119-15.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: VITORIA MENDONCA NOBREGA

Advogado do(a) AGRAVANTE: IGOR SILVA SANTOS - ES17859-A
Advogados do(a) AGRAVADO: JERIZE TERCIANO DE ALMEIDA - ES6739, MILA VALLADO FRAGA - ES17211, GABRIELLA NORRIS - ES30909

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, EAS, que, nos autos de uma ação ordinária, deferiu medida liminar em favor da agravada.

Narra a agravante que alega a agravada, em resumo: (i) que, no ano de 2019, 5 candidatou-se em diversas instituições de ensino superior em medicina, ocasião em que obteve êxito na instituição de ensino de Itaperuna – Sociedade Universitária Redentor, localizada no Rio de Janeiro, iniciando o curso no primeiro semestre de 2020; (ii) que, no decorrer do ano de 2020, houve agravamento de sua saúde em razão de depressão, necessitando tratamento psicológico e psiquiátrico na cidade de Vitória/ES, motivo pelo qual se inscreveu no processo seletivo de transferência 2021/1 junto à agravante; (iii) que foi convocada na terceira chamada para a segunda etapa do processo seletivo de transferência, posto que só haviam três vagas, e a agravada ocupava a 9ª colocação; (iv) que, após apresentar a documentação, recebeu, em 04 de fevereiro de 2021, a negativa de transferência, sem saber os motivos do indeferimento.

Por tais razões, prossegue, a agravada propôs a demanda originária, pretendendo, em sede de tutela provisória de urgência, sua transferência imediata para o 2º período do curso de medicina, e, no mérito, a declaração do direito de transferência à agravada, a teor do artigo 49 da lei 9.394/96.

A Magistrada Singular deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a transferência da agravada em vinte e quatro horas, sob pena de multa. Fundamentou, em síntese: (i) que a agravante detinha três vagas para o processo seletivo, que ocorreria em duas etapas; (ii) que a agravante julgou a documentação da agravada como indeferida, não existindo, no edital, previsão de recurso contra referida decisão; (iii) que a agravada comprovou, nos autos, o preenchimento de todos os requisitos legais e do edital para o preenchimento da vaga; (iv) que no tocante ao requisito de ser admissível apenas o aluno que está no 2º período incompleto do curso de medicina, entendeu restar atendido pela declaração de fl 25-verso, no qual a agravada se compromete a ingressar na instituição agravante no 2º período; (v) que é plenamente possível o Poder Judiciário rever questões como a posta nos autos; (vi) que a agravada questionou os motivos do indeferimento, sem resposta.

Informa que em fevereiro de 2021, publicou edital para entrega de documentos, referente ao respectivo Processo Seletivo de Transferência, convocando "os candidatos classificados na 1ª etapa na ordem de 7ª, 8ª e 9ª colocação, para entrega da documentação exigida, conforme item 4.3 do edital.", consignando os dias 1º e 02 de fevereiro de 2021 como período de entrega, junto à Secretaria da Instituição de Ensino. Constou, inclusive, o nome da candidata em referido Edital (9ª Colocação).

Entretanto, afirma que após análise, a candidata, ora agravada, teve sua documentação indeferida, por não ter sido aprovada, na Instituição de Ensino Superior de origem, em pelo menos 70% (setenta por cento) das disciplinas equivalentes àquelas oferecidas pela agravante, em período anterior ao qual se inscreveu, com base no item 4.5, “c”, do respectivo Edital do Processo Seletivo de Transferência.

Defende que não teria ocorrido qualquer ilegalidade no indeferimento supra.

Registra que, ao contrário do que foi fundamentado na decisão recorrida, a agravada não comprovou nos autos o preenchimento de todos os requisitos legais e do edital para preenchimento da vaga. Como visto, a candidata, ora agravada, teve sua documentação indeferida, por não ter sido aprovada, na Instituição de Ensino Superior de origem, em pelo menos 70% (setenta por cento) das disciplinas equivalentes àquelas oferecidas pela agravante, em período anterior ao qual se inscreveu, com base no item 4.5, “c”, do respectivo Edital do Processo Seletivo de Transferência.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal requerida, proferida no ID 1671110.

Em sede de resposta, a recorrida pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de fevereiro de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002119-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

AGRAVADO
: VITÓRIA MENDONÇA DE NOBREGA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, interposto por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, EAS, que, nos autos de uma ação ordinária, deferiu medida liminar em favor da agravada.

Narra a agravante que alega a agravada, em resumo: (i) que, no ano de 2019, 5 candidatou-se em diversas instituições de ensino superior em medicina, ocasião em que obteve êxito na instituição de ensino de Itaperuna – Sociedade Universitária Redentor, localizada no Rio de Janeiro, iniciando o curso no primeiro semestre de 2020; (ii) que, no decorrer do ano de 2020, houve agravamento de sua saúde em razão de depressão, necessitando tratamento psicológico e psiquiátrico na cidade de Vitória/ES, motivo pelo qual se inscreveu no processo seletivo de transferência 2021/1 junto à agravante; (iii) que foi convocada na terceira chamada para a segunda etapa do processo seletivo de transferência, posto que só haviam três vagas, e a agravada ocupava a 9ª colocação; (iv) que, após apresentar a documentação, recebeu, em 04 de fevereiro de 2021, a negativa de transferência, sem saber os motivos do indeferimento.

Por tais razões, prossegue, a agravada propôs a demanda originária, pretendendo, em sede de tutela provisória de urgência, sua transferência imediata para o 2º período do curso de medicina, e, no mérito, a declaração do direito de transferência à agravada, a teor do artigo 49 da lei 9.394/96.

A Magistrada Singular deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que a transferência da agravada em vinte e quatro horas, sob pena de multa. Fundamentou, em síntese: (i) que a agravante detinha três vagas para o processo seletivo, que ocorreria em duas etapas; (ii) que a agravante julgou a documentação da agravada como indeferida, não existindo, no edital, previsão de recurso contra referida decisão; (iii) que a agravada comprovou, nos autos, o preenchimento de todos os requisitos legais e do edital para o preenchimento da vaga; (iv) que no tocante ao requisito de ser admissível apenas o aluno que está no 2º período incompleto do curso de medicina, entendeu restar atendido pela declaração de fl 25-verso, no qual a agravada se compromete a ingressar na instituição agravante no 2º período; (v) que é plenamente possível o Poder Judiciário rever questões como a posta nos autos; (vi) que a agravada questionou os motivos do indeferimento, sem resposta.

Informa que em fevereiro de 2021, publicou edital para entrega de documentos, referente ao respectivo Processo Seletivo de Transferência, convocando "os candidatos classificados na 1ª etapa na ordem de 7ª, 8ª e 9ª colocação, para entrega da documentação exigida, conforme item 4.3 do edital.", consignando os dias 1º e 02 de fevereiro de 2021 como período de entrega, junto à Secretaria da Instituição de Ensino. Constou, inclusive, o nome da candidata em referido Edital (9ª Colocação).

Entretanto, afirma que após análise, a candidata, ora agravada, teve sua documentação indeferida, por não ter sido aprovada, na Instituição de Ensino Superior de origem, em pelo menos 70% (setenta por cento) das disciplinas equivalentes àquelas oferecidas pela agravante, em período anterior ao qual se inscreveu, com base no item 4.5, “c”, do respectivo Edital do Processo Seletivo de Transferência.

Defende que não teria ocorrido qualquer ilegalidade no indeferimento supra.

Registra que, ao contrário do que foi fundamentado na decisão recorrida, a agravada não comprovou nos autos o preenchimento de todos os requisitos legais e do edital para preenchimento da vaga. Como visto, a candidata, ora agravada, teve sua documentação indeferida, por não ter sido aprovada, na Instituição de Ensino Superior de origem, em pelo menos 70% (setenta por cento) das disciplinas equivalentes àquelas oferecidas pela agravante, em período anterior ao qual se inscreveu, com base no item 4.5, “c”, do respectivo Edital do Processo Seletivo de Transferência.

Baseado no exposto, pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como pelo conhecimento e provimento deste recurso.

Pois bem.

No caso, como dito em sede decisão preliminar, a agravante alega que a recorrida não teria cumprido item do edital (notadamente ter obtido 70% de êxito nas notas na instituição anterior) e, por isso, teria sido desclassificada na prova de transferência.

Todavia, ao compulsar os autos, não verifiquei prova da verossimilhança do alegado, pois
todas as notas apresentadas no ID 1208257, pagina
s 2 e
3
são, de forma incontestável, acima de 7, o que, tal como afirmado pela Magistrada Singular, torna suprido o item do edital que a recorrente afirma estar sendo descumprido, no caso.

No mais, como bem registrado pela Magistrada Singular, no que se refere ao requisito de ser admissível apenas o aluno que está no 2º período incompleto do curso de medicina, resta atendido “tal requisito pela declaração de fl. 25-verso, no qual a demandante se compromete a ingressar na instituição recorrente, no 2º período".

Não há, objetivamente, portanto, qualquer óbice para determinar o ingresso da recorrida, na instituição recorrente, estando presentes, por isso, pelo exposto, os elementos para deferimento da medida requerida
na origem
e, em consequência, sua manutenção neste Grau de Jurisdição.

O
fumus boni juris
se faz presente no fato de que, objetivamente, a interessada cumpriu os requisitos exigidos, pelo certame, para ingresso na instituição.

O
periculum in mora
se faz presente no fato de que, caso não deferida a medida, a recorrida perderá o
timing
afeto ao processo de transferência, que, no caso, é ligado ao 2º período do curso de medicina.

Mutatis mutandis
, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA DO CURSO DE DIREITO UEMS – INSCRIÇÃO INDEFERIDA – EXIGÊNCIA DE APROVEITAMENTO DE 50% DAS MATÉRIAS - VIOLAÇÃO ÀS NORMAS INSTITUÍDAS PELO EDITAL – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Havendo elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme definem os requisitos do art. 300, § 3º do CPC, deve ser concedida a tutela antecipada para satisfação concreta do processo provisoriamente como inerente à antecipação do direito material ou como medida cautelar para assegurar ou prevenir um resultado útil e celeridade de acordo com o pedido inicial.

2- Diante do preenchimento dos requisitos legais da tutela de urgência deve ser mantida a decisão monocrática que deferiu a liminar e autorizou a matrícula da autora no curso de Direito, turno matutino, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Unidade de Paranaíba.
(TJ-MS - AI: 14130711620198120000 MS 1413071-16.2019.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 30/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/04/2020)

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA DO CURSO DE MEDICINA – INSCRIÇÃO INDEFERIDA – EXIGÊNCIA DE APROVEITAMENTO DE 70% DAS MATÉRIAS - VIOLAÇÃO ÀS NORMAS INSTITUÍDAS PELO EDITAL – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Havendo elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme definem os requisitos do art. 300, § 3º do CPC, deve ser concedida a tutela antecipada para satisfação concreta do processo provisoriamente como inerente à antecipação do direito material ou como medida cautelar para assegurar ou prevenir um resultado útil e celeridade de acordo com o pedido inicial.

2- Diante do preenchimento dos requisitos legais da tutela de urgência deve ser mantida a decisão monocrática que deferiu a liminar e autorizou a matrícula da autora no curso de Medicina da EMESCAM.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.